Tribunal: TJDFT
Processo: 0709791-20.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por SILAS MARQUES VIEIRA, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO AGIBANK S/A. Adoto parcialmente o relatório da sentença que ora transcrevo (ID 64714498): “1.Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por SILAS MARQUES VIEIRA (“Autor”) em desfavor de BANCO AGIBANK S.A (“Réu”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. Na peça exordial (ID 172889068), o autor afirma, em síntese, que: (i) percebe benefício previdenciário e, considerando ser o único provedor do lar, realizou contratações bancárias, na modalidade empréstimo consignado; (ii) ardilosamente, a requerida efetuou diversas ligações ao autor oferecendo-lhe produtos e serviços bancários, pelo que acabou cedendo aos assédios do banco, ante a necessidade de custeio de despesas pessoais; (iii) em 06/10/2022, fez o primeiro empréstimo pagável em 36 parcelas de R$ 70,37, o que totalizaria R$ 2.533,32, sendo a primeira parcela descontada em 08/12/2022; (iv) em 09/01/2023, foi convencido a contrair novo empréstimo de R$ 1.614,60 dividido em 36 parcelas de R$ 44,85; (v) já que estava com a renda muito comprometida, em 06/04/2023 compareceu em uma das filiais da empresa, a fim de pedir a redução da taxa de juros dos empréstimos; (vi) em razão da baixa formação escolar e idade elevada, não tem habilidades para ler e interpretar contratos, de modo que confiou nas propostas verbais dos funcionários, porque acreditou terem sido oferecidas condições mais benéficas; (vii) sem comunicar o autor, foi firmado novo crédito pessoal no valor de R$ 6.372,21, dividido em 27 parcelas de R$ 336,49 acrescido de saldo devedor de R$ 5.866,86; (viii) foi informado pelo banco réu que se tratava de um terceiro empréstimo; (ix) a parte ré embutiu na contratação do primeiro empréstimo um cartão RCC e um seguro, o que não foi solicitado; (x) os valores descontados devem ser restituídos em dobro; (xi) sofreu danos morais indenizáveis. 3. Tece arrazoado e pleiteia o seguinte pedido de tutela de urgência: 5. O deferimento da tutela de urgência, nos moldes do art. 300, do CPC, para que seja determinada a suspensão dos descontos referentes aos pagamentos das parcelas do crédito pessoal de n°1247519985 (terceiro empréstimo), e seguro Agibank, ambos com débito em conta, e do Cartão consignado de benefício RCC, junto ao INSS, até que seja resolvida o litígio judicial; 4. Ao final, aduz os pedidos abaixo: 7. Seja declarada a nulidade do contrato de n°1247519985 (terceiro empréstimo), com os devidos descontos suspensos, sem a inclusão da autora nos serviços de proteção ao crédito; 8. Condenar a ré AGIBANK a devolução dos valores debitados, acrescidos de repetição em dobro, referentes ao terceiro empréstimo (n°1247519985), bem como os valores das parcelas que forem debitadas ao longo do processo; 9. Condenar a ré AGIBANK a devolução dos valores debitados, acrescidos de repetição em dobro, referente ao Cartão Consignado de Benefício - RCC, bem como as parcelas que forem debitadas ao longo do processo; 10. Condenar a ré AGIBANK a devolução dos valores debitados, acrescidos de repetição em dobro, referente ao Seguro Agibank, bem como as parcelas que forem debitadas ao longo do processo; 11. Condenar a ré AGIBANK ao pagamento de R$30.000,00 a título de Danos Morais; 5. Deu-se à causa o valor de R$39.185,22 (trinta e nove mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos). 6. Colaciona documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial (ID 176905048). Gratuidade da Justiça 7. O benefício da gratuidade da justiça foi deferido à parte autora (ID 183405565). Tutela Provisória 8. O pedido de concessão da tutela de urgência foi indeferido (ID 183405565). Audiência de Conciliação 9. Determinada a designação de audiência de conciliação, o acordo não se mostrou viável (ID 189868689). Contestação 10. O réu foi citado e juntou contestação (ID 191610674). 11. Preliminarmente sustenta a inépcia da inicial. 12. No mérito, alega que: (i) a contratação se deu de forma legítima e consensual, estando a parte demandante ciente de todos os termos, bem como do valor que seria liberado no ato da contratação; (ii) as alegações autorais são genéricas; (iii) na data da contratação do empréstimo, a parte autora foi informada de todas as condições contratuais e, após a aceitação, preencheu proposta que foi avaliada e aprovada pelo banco; (iv) a assinatura digital denota inequívoca anuência do cliente ao contrato celebrado, equivalendo à sua assinatura física; (v) a parte autora solicitou a contratação e adesão do cartão de crédito consignado – RCC em 11/11/2022; (vi) os termos do contrato assinado estão descritos de forma clara, destacada e de fácil compreensão; (vi) inexiste ato ilícito praticado, tampouco nexo causal a ensejar indenização por danos morais ou repetição de indébito; (vii) a parte autora agiu de má-fé. 13. Alfim, pugna pelo acolhimento da preliminar ou, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos veiculados na inicial. 14. Colaciona documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a contestação (ID 183960841). Réplica 15. A autora manifestou-se em réplica (ID 195592958). Na ocasião, rechaçou as teses jurídicas defensivas e repisou os argumentos declinados na petição inicial. Especificação de Provas 16. Intimadas a se manifestarem acerca de produção de provas, a parte ré nada requereu, ao passo que a autora pugnou pela intimação do réu, a fim de juntar aos autos a gravação telefônica havia entre as partes, bem como pleiteou a produção de prova testemunhal (ID 197420001). 17. O pedido da parte autora foi indeferido (ID 198166125). 18. Em seguida, os autos vieram conclusos.” Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos, in verbis (ID 64714498): “58. Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a restituir, na forma simples, à parte autora os valores indevidamente debitados, desde 07/11/2022 (ID 176905081), a título de seguro no valor mensal de R$ 14,90 (catorze reais e noventa centavos), sobre os quais incidirá correção monetária pelo INPC a contar da data de cada desconto indevido e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. 59. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” O autor interpôs apelação (ID 64714501). Questionou a legalidade da contratação do terceiro empréstimo de n°1247519985, do cartão consignado de benefícios (RCC) e do seguro. Argumentou que “os valores depositados pela apelada fora sem consentimento do apelante, isso porque o primeiro empréstimo fora realizado em 06/10/2022, data em que teve o depósito na conta bancária do apelante. No interstício de um mês a apelada depositou valores diversos na conta do apelante, conforme demonstra extrato bancário (...) o apelante jamais solicitou tais depósitos em sua conta e não sabia da existência deles.” (ID 64714501) Apontou a arbitrariedade da conduta da instituição financeira de depositar com frequência incomum valores em sua conta bancária e posteriormente exigir a restituição desses valores, acrescida de juros, sem que haja concordância de sua parte. Concluiu que “devido à sua condição de vulnerabilidade, sofreu diversos abusos, uma vez que nunca expressou qualquer intenção ou consentimento em receber tais depósitos em sua conta bancária, bem como a contratação de cartão consignado” de modo que, “fica evidenciada a necessidade de reforma da sentença para que haja a procedência total da inicial.” Preparo dispensado, em razão da concessão da justiça gratuita (ID 64714459). Nas contrarrazões, o banco sustentou o não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade (ID 64714504). Intimado para manifestar, o apelante defendeu o conhecimento do recurso (IDs 66777388 e 67219313). É o relatório. Decido. O apelo não merece ser conhecido ante sua manifesta e irreversível inadmissibilidade. Os argumentos alinhados no recurso não guardam simetria com o assinalado na sentença, porque desconsiderou o princípio da congruência, o qual determina que o apelo deve ser pautado pela matéria posta em juízo e pelo decidido, devendo desqualificar criticamente o acentuado na sentença recorrida. Conforme relatado, o apelante objetiva parcial reforma da sentença, para que seja acolhido a integralidade dos pedidos iniciais originalmente formulados, a saber, (i) reconhecimento da nulidade da contratação do terceiro empréstimo de n°1247519985 e do cartão consignado de benefícios (RCC); e, (ii) recebimento de indenização por danos morais. Ocorre que o apelante não apresentou argumentação hábil para a reforma da sentença e obter o acolhimento da pretensão recursal. Cingiu-se a sustentar, em suma, que a instituição financeira realizou depósito de valores em sua conta bancária sem o seu conhecimento. O apelante não formulou razões jurídicas hábeis para desqualificar a sentença. Nesse contexto, o apelo não pode ser conhecido, diante da inobservância ao disposto no artigo. 1.010, incisos II e III do CPC, in verbis: “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão.” Comentando o dispositivo legal, Nelson Nery pontua que: “O recurso é a reiteração do exercício do direito de ação, no segundo grau de jurisdição. Assim, pode-se fazer análise comparativa entre os requisitos da ação e os do recurso. Os elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido) coincidem com os requisitos exigidos pela norma ora analisada para que seja admitida a apelação: a) partes (CPC 1010 I); b) exposição de fato e de direito (CPC 1010 II); c) fundamentação (CPC 1010 III), que seria comparável à causa de pedir; c) pedido de nova decisão (CPC 1010 IV). Sem a presença desses elementos, a apelação não pode ser conhecida. Note-se que, em comparação com o antigo CPC/1973 514, há um requisito a mais; na realidade, o CPC/1973 514 II foi desdobrado nos CPC 1010 II e III: os ‘fundamentos de fato e de direito’ agora expressamente são divididos em ‘exposição do fato e do direito’ e ‘razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade’. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.” (Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023, Author: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Publisher: Revista dos Tribunais, Page: RL-1.192, in proview.thomsonreuters.com) No mesmo sentido são os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina, confira: “Devem constar, na apelação, a indicação dos vícios (de atividade e/ou de juízo) da decisão recorrida, com o consequente pedido de reforma, anulação ou integração da sentença (de acordo com os incs. II e III do art. 1.010 do CPC/2015, além da exposição do fato e do direito, deve a petição de apelação conter ‘as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade’; o art. 514 do CPC/1973 não continha disposição similar ao inc. III do art. 1.010 do CPC/2015). Deverá o recorrente, nesse passo, apontar os vícios de atividade e de juízo supostamente existentes na sentença (cf. comentário ao art. 994 do CPC/2015). Não se considera suprido o requisito se o recorrente limita-se a reproduzir o contido na petição inicial ou na contestação, sem indicar os pontos em que a sentença está viciada. Por ‘pedido de nova decisão’ (CPC/2015, art. 1.010, IV) deve-se entender o requerimento de reforma, anulação ou integração da sentença, em consonância com os vícios de atividade e de juízo apresentados na fundamentação do recurso.” (Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2024, Author: José Miguel Garcia Medina, Publisher: Thomson Reuters Brasil, Page: RL-1.192, in proview.thomsonreuters.com) Igualmente, ensina José Carlos Moreira Barbosa que: “Todo recurso necessita de fundamentação, o que significa que o recorrente deve indicar motivos pelos quais impugna a decisão, ou, em outras palavras, o(s) erro(s) que a seu ver ela contém. (...) A fundamentação é indispensável para que o apelado e o próprio órgão ad quem fiquem sabendo quais as razões efetivamente postas pelo apelante como base de sua pretensão a nova julgamento.” (BARBOSA, José Carlos Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, Editora Forense, 3a ed., 1978, p. 228 e 333) Note-se que o artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil estabelece que, no recurso, constarão a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma da sentença. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabem aos recorrentes impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Essa exigência decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Na hipótese, as considerações formuladas pelo recorrente em seu apelo cingem-se a afirmar que a instituição financeira realizou depósito de valores em sua conta bancária sem o seu conhecimento. Por oportuno, reproduz parte das razões recursais, in litteris: “No entanto, observa-se que os valores depositados pela apelada fora sem consentimento do apelante, isso porque o primeiro empréstimo fora realizado em 06/10/2022, data em que teve o depósito na conta bancária do apelante. No interstício de um mês a apelada depositou valores diversos na conta do apelante, conforme demonstra extrato bancário (id 176905081). O desconhecimento do apelante está demonstrado, pois os valores sacados pelo autor foram junto ao benefício de aposentadoria, e por isso entendia ser valores devidos. (...) É de certa forma arbitrária a condição da apelada de depositar valores, com frequência, sem qualquer autorização do autor, para posteriormente exigir restituição com juros, sem qualquer contratação e concordância do apelante. (...) Esse modus operandi não apenas reflete a omissão de informações e a falta de clareza por parte da apelada, mas também evidencia a prática de um assédio financeiro repreensível. É inquestionável que o apelante, devido à sua condição de vulnerabilidade, sofreu diversos abusos, uma vez que nunca expressou qualquer intenção ou consentimento em receber tais depósitos em sua conta bancária, bem como a contratação de cartão consignado.” (ID 64714501) Evidente que o apelante, ao se insurgir em face a sentença, deveria infirmar a resolução que foi empreendida, desqualificando-a, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. No caso, a parte almeja o reconhecimento da nulidade do terceiro empréstimo datado de 09/01/2023 e, em seu recurso, apenas insurge em face aos depósitos realizados em sua conta bancária em 06/10/2022, ou seja, as razões estão totalmente desconexas da pretensão recursal. Demais disso, o recorrente não formulou nenhum argumento sequer no tocante à indenização por danos morais. Emerge dessas circunstâncias a inépcia da peça recursal por incorrer em evidente incongruência com o que foi decidido. Tendo o apelante optado por não impugnar os fundamentos da sentença, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Compreensão em harmonia com a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível em que se objetiva a declaração de inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito com RMC, convertendo os valores em empréstimo consignável com juros legais, indenização por danos morais e repetição de indébito. II. Questão em Discussão 2. A questão discutida é a falta de regularidade formal da apelação em razão de sua desconexão com a decisão impugnada. III. Razões de Decidir 3. O princípio da dialeticidade impõe que o recurso deve ser fundamentado, com a devida exposição das razões pelas quais o recorrente busca a anulação, reforma, esclarecimento ou integração da decisão impugnada, conforme previsto no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. 4. No caso concreto, a apelação interposta não tem correlação com os fundamentos da sentença que, em essência, analisa a (in)devida contratação de um cartão de crédito, com desconto da parcela mínima em benefício previdenciário (apenas juros e encargos), que, segundo alega a apelante nunca efetuou a contratação, o que se distancia, e muito, da matéria arguida no recurso (declaração de inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito com RMC, convertendo os valores em empréstimo consignável com juros legais, indenização por danos morais e repetição de indébito). 5. A falta de correlação entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, bem como a ausência de menção específica às razões do pedido de reforma, caracteriza a falta de regularidade formal da apelação, em desrespeito ao princípio da dialeticidade. IV. Dispositivo 6. Recurso não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, inc. III e 1.013, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0700285-18.2021.8.07.0010, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, DJE: 8.9.2023; TJDFT, 20160110668609APC, Rel. Maria Ivatônia, DJE: 18.8.2017.” (Acórdão no 1925046, 07025013220248070014, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 3/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. GOLPE NO CARTÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO DE CARTÃO FÍSICO E VIRTUAL SEM TER SIDO PEDIDO PELO CORRENTISTA E SEM SUA AUTORIZAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS TERMOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULAS 297 E 479 DO STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO. VALOR DA RESTITUIÇÃO COMPATÍVEL COM OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 2. Dentre os requisitos formais do recurso, elencados no art. 1.010 do CPC, estão inseridos os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença e se postula nova decisão, ou seja, as razões recursais devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo, à luz do princípio da dialeticidade 3. Estando as razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão monocrática, impõe-se o não conhecimento do recurso, na parte dissociada, por restar desatendido o requisito de regularidade formal inderrogável. (...) 7. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida.” (Acórdão no 1914431, 07406931020238070001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no PJe: 11/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO FORMULADO NO BOJO DAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.PRELIMINAR DE INÉPCIA PARCIAL DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUSCITADA DE OFÍCIO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PSMA LUTÉCIO-177. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO QUADRO DE SAÚDE DO AUTOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PREVISIBILIDADE. MERO DISSABOR. 1. É certo que o efeito devolutivo é inerente à via recursal, uma vez que a essência do recurso é o reexame do pronunciamento judicial impugnado.1.1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao seu inconformismo, fazendo referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. 2.1. A regra inserta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil defende que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. 2.2. Os recursos que não atendem ao princípio da dialeticidade impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira os princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 2.3. Evidenciado que não houve a impugnação específica aos fundamentos da sentença que consignaram a divergência quanto ao fármaco requerido pelo autor e seu respectivo registro na ANVISA, não há como ser admitido o processamento do recurso quanto à pretensão de reforma da sentença que determinou o custeio do medicamento, em virtude de manifesta violação ao princípio da dialeticidade. (...) 4. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão, provido.” (Acórdão no 1832523, 07093896620238070009, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausentes os pressupostos de admissibilidade NÃO CONHEÇO O RECUSO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2025 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906